Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-85.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a parcialmente sentença e limitou o valor do dano material a ser restituído ao autor ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e reduziu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a forma de atualização.
1.1. A parte autora, ora embargante, alega omissão no acórdão. Relata que a sentença de mérito foi proferida em 05/05/2025, havendo interposição de embargos de declaração, pela parte ré, que foram rejeitados por decisão proferida em 16/06/2025. Alega que os embargos opostos pela requerida eram protelatórios e não tinham o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo recursal para interposição do recurso inominado efetuada em 03/07/2025. Considera que o recurso inominado é intempestivo e que o acórdão deixou de apreciar questão de ordem pública. Pede a nulidade do acórdão e o não conhecimento do recurso inominado, com a consequente manutenção da r. sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto a análise da tempestividade do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas.
4. Isso porque não se sustenta a tese apresentada pelo embargante de que a oposição dos embargos não suspende o prazo para interposição de recurso inominado. Destaco que os embargos opostos em face da sentença sequer foram considerados protelatórios pelo juiz de origem. É de se notar que os embargos opostos da sentença foram devidamente julgados em 16/06/2025 (ID 74913842), tendo a embargante tomado ciência desta decisão em 17/06/2025. Deve-se considerar também a suspensão do prazo nos dias 19 e 20/06/2025 (Portaria Conjunta 1/2025 do TJDFT).
5. Assim, em decorrência da aplicação do art. 50 da Lei n. 9.099/95, que determina a interrupção da contagem do prazo, este somente foi reiniciado quando da intimação da referida decisão, ocorrida no dia 17/06/2025. Como o Recurso Inominado foi interposto no dia 03/07/2025, mostra-se evidente sua tempestividade.
6. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.